Tribunal: TJDFT
Processo: 0722081-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139 CPC. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTES. CABIMENTO. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DIREITO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil estabelece que o Juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV do CPC.
2.No caso dos autos, o agravante tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas, sendo necessária a suspensão de CNH e apreensão de passaporte dos devedores.
3. Incabível o bloqueio dos cartões de crédito, pois atingiria direito de terceiro uma vez que as instituições financeiras que administram os cartões de crédito têm lucro com o uso do cartão.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.